Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734282-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: MARCELO JULIÃO PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE ANALISTA DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS. ENVIO DE DOCUMENTO POR LINK DIVERSO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. FORMALIDADE EXCESSIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede mandamental, deve figurar no polo passivo da ação a autoridade coatora, com poderes, em sua esfera de atribuição, para a prática do ato pleiteado ou desfazimento do ato atacado, conforme o caso concreto. Impõe-se reconhecer, no caso, que a ApexBrasil ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, nos termos do edital. 2. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente a verificação da legalidade do edital e o cumprimento de suas normas pela comissão responsável. Nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. No caso concreto, é incontroverso que o impetrante preencheu o requisito exigido pelo edital no tocante ao envio do diploma de conclusão do curso de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Todavia, por erro no encaminhamento, o diploma foi inserido no campo destinado ao curso de pós-graduação (Id. 136395092 - pág. 2). 4. Malgrado o equívoco cometido pelo candidato, é evidente que a finalidade da regra editalícia foi atendida com o envio da documentação exigida. A eliminação do certame consubstancia-se formalidade excessiva , que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Segundo o Enunciado no 266 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Não pode o edital determinar, contrariamente ao que já está pacificado nos Tribunais Superiores, que a apresentação do diploma é requisito a ser comprovado antes da posse. 6. Apelações interpostas pelos Impetrados conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. O recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Registre-se que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Suprema, “no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.” (ARE 1392473 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-04-2023 PUBLIC 14-04-2023). Ademais, rever as conclusões do acórdão recorrido, no sentido do cumprimento, por parte do recorrido, das exigências do edital interpretadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade (vide itens 3 e 4 da ementa acima), é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede, pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012